Tribunal: TJSP
Processo: 1016559-95.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Fornecimento de energia elétrica. Pretensão de ressarcimento regressivo de seguradora contra concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Incidência do CDC. Preliminar de ausência de interesse processual. Inocorrência. Desnecessidade do prévio requerimento administrativo para a propositura da ação. Mérito. Ausência de comprovação do nexo causal. A

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Fornecimento de energia elétrica. Pretensão de ressarcimento regressivo de seguradora contra concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Incidência do CDC. Preliminar de ausência de interesse processual. Inocorrência. Desnecessidade do prévio requerimento administrativo para a propositura da ação. Mérito. Ausência de comprovação do nexo causal. A responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a comprovação do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela seguradora, autora da ação. Laudos "de oficinas" admitidos somente em procedimento administrativo - PRODIS Módulo 9 da ANEEL - não promovido pela autora. Documentos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da ré por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo a devida valoração pelo juízo. Precedentes da Câmara. Pedido julgado improcedente. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO, invertidos os ônus da sucumbência.